Tribunal: TJPA
Processo: 0055662-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055662-64.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOICE BELO CASTRO MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. JÁ DECIDIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO. ATO DE REMOÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ATO
EX-OFFICIO
PELA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO. CARÊNCIA DE PESSOAL NA UNIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ACORDO COM O ART. 85, §3º, INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com cobrança de adicional de risco de vida à autora Joice Belo Castro Matos, servidora pública lotada no CAPS II de Santarém, desde 16/11/2011. A autora pleiteia o pagamento retroativo do adicional de risco de vida a partir da data de sua lotação. A sentença reconheceu o direito ao adicional, tendo em vista que a autora não foi removida, mas regularizada em sua lotação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelada tem direito ao recebimento retroativo do adicional de risco de vida; (ii) determinar a possibilidade de remoção de servidora pública em estágio probatório para fins de regularização funcional; (iii) estabelecer se os honorários sucumbenciais e a aplicação de juros e correção monetária foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de risco de vida é assegurado pelo art. 7º, XXIII, da CF/88 e pela Lei Estadual nº 5.539/1989, sendo devido a servidores que atuam em unidades psiquiátricas. A apelada, lotada no CAPS II de Santarém desde 16/11/2011, preenche os requisitos legais para receber o adicional de risco de vida desde a data de sua lotação.

4. A remoção de servidor em estágio probatório, para fins de regularização funcional, não configura ilegalidade, pois foi realizada de acordo com necessidade administrativa e justificativa de carência de pessoal. Tal ato discricionário é permitido, conforme jurisprudência do TJ-PA, não havendo prejuízo à apelada.

5. Quanto à correção monetária e juros, aplica-se o entendimento do Tema 810 do STF e do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, sendo a correção devida a partir da citação e os juros a partir do arbitramento, como corretamente fixados na sentença.

6. Os honorários sucumbenciais foram fixados conforme os critérios legais do art. 85, §3º, inciso I do CPC, observando-se os limites percentuais, não havendo erro ou infração processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

1. Servidor público lotado em unidade psiquiátrica tem direito ao adicional de risco de vida desde o início de suas atividades no local, mesmo em caso de regularização posterior.

2. A remoção para regularização funcional de servidor em estágio probatório é válida quando justificada por necessidade administrativa.

3. Juros e correção monetária devem ser aplicados conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e os honorários sucumbenciais fixados segundo os critérios do art. 85, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11/2024 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória cumulada com cobrança de adicional de risco de vida à autora Joice Belo Castro Matos, devido o não recebimento de valores retroativos desde a sua lotação datada de 16/11/2011.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, demonstravam de forma segura o direito de adicional de risco de vida e lotação na CAPS II de Santarém, pois a autora não sofrera ato de remoção, mas sim de ato de regularização e para isso não há necessidade de estabilidade do servidor, onde o ente administrativo deu causa e realizou ante a carência de pessoal.Além disso, o CAPS II Santarém é unidade que integra o 9º Centro Regional de Saúde – CRS, de maneira que não seria caso de exercício de atividade em local diverso daquele para o qual foi lotada, dado que é própria do 9º CRS.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, pelo efeito suspensivo, e, no mérito, pela impossibilidade de remoção para servidor em estágio probatório, pela aplicação de juros e correção monetária a partir da citação e, por fim, que seja afastado os honorários sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o Estado aduz aplicação de efeito suspensivo ao recurso, todavia, a mesma já fora analisada em Decisão Monocrática (ID 6787187).

Rejeito a preliminar.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito de receber o adicional de risco de vida retroativo da apelada.

O adicional de risco de vida é um benefício remuneratório concedido a servidores púbicos cujas atividades profissionais envolvem exposição a condições perigosas e que podem comprometer sua integridade física ou sua vida. Tal disposto está presente no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. (GRIFO).

Ademais, a Lei Estadual nº 5.539/1989, com os artigos vigentes da época, aduziam que:

Art. 1° Fica instituída gratificação pela execução de trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais;

I - Ocupantes de cargos pertencentes a categorias funcionais do Grupo Polícia Civil, Código GEPPC-700;

II - Lotados na Superintendência do Sistema Penal, desde que, efetivamente, exerça, suas atividades no interior dos estabelecimentos penais, e lidem diretamente, em rotina permanente de trabalho, com internos;

III - Com atividade nas Unidades Psiquiátricas do Estado.

IV - Que desenvolvem atividades nas URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com a coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV.

Parágrafo único. Não fará jus à gratificação de que trata a presente Lei o servidor que estiver cedido a outro órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 2°. A gratificação prevista nesta Lei corresponderá a cinquenta por cento (50%) do vencimento-base do servidor,
integrando, com sua passagem à inatividade, os cálculos dos proventos de aposentadoria e disponibilidade, desde que percebida por mais de cento e oitenta (180) dias consecutivos.

Parágrafo único. Na aposentadoria por invalidez, e gratificação de risco de vida será integrada ao cálculo dos proventos de aposentadoria, independentemente do tempo em que venha sendo percebida tal gratificação.

Por fim, o art. 49 da Lei Estadual nº 5.810/1994 aduz sobre o ato de remoção. Vejamos:

Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou
ex-officio
, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

No caso em questão, a apelada Joice Belo Castro Matos é assistente social e fora aprovada no concurso público estadual C-153 com matrícula nº 5895990/1, sendo efetivada e lotada desde 16/11/2011. Todavia, segundo a portaria a sua lotação foi no 9º Centro Regional de Saúde – CRS de Santarém (ID 6062577 – fl. 14), sendo que desde o seu primeiro dia trabalhou no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II de Santarém.

A autora realizou pedido administrativo sobre a sua correta lotação no CAPS II, porém foi informada que deveria fazer individualmente, a qual fez no protocolo do dia 22/08/2012. Nesse ínterim, obteve deferimento pela Portaria Coletiva nº 164 de 07 de junho de 2013,
todavia a sua lotação passou a contar da data de 01/04/2013 e não do dia 16/11/2011, como de fato trabalhara.

Diante do equívoco recorrente, a apelada solicitou pedido à Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública para receber o pagamento retroativo do adicional de risco de vida (ID 6062577 – fl. 15), porém o ente estatal alegou que o pagamento estava conforme a sua data de lotação. Além disso, o Estado alega que o ato de remoção não poderia ter ocorrido visto a apelada estar em estágio probatório e o ato só poder ser realizado com servidor público estável. Vejamos.

A remoção é um ato de deslocamento do servidor público de uma lotação para outra, sem alterar o vínculo funcional ou o cargo ocupado, podendo ser feito a pedido do servidor ou por iniciativa da Administração Pública. Já a regularização pode ser feita através de um ato administrativo que remove um servidor público de
“ex officio”
, com o intuito de corrigir ou adequar uma situação que se encontra irregular, seja por omissão, erro ou inadequação a normas e procedimentos.

O art. 49 da RJU impossibilita a remoção de servidores públicos em estágio probatório, todavia, conforme consta em documento do Processo nº 2013/321781 assinado pela Gerência de Cadastro e Provimento de Cargos da SESPA (ID 6062578 – fl. 03),
foi sugerida a possibilidade de remoção dos servidores para a URE-Santarém/CAPS

para fins de regularização funcional
.

Ademais, o CAPS II de Santarém solicitou ao 9º CRS profissionais necessários para a Unidade, onde alguns foram admitidos no 9º CRS e iniciaram suas atividades no CAPS II de Santarém, como é o caso da apelada. Dessa forma, fora solicitado à Diretora do 9º CRS/SESPA que
regularizasse a situação de alguns servidores que estavam lotados no CAPS II de Santarém, dentre eles a servidora Joice Belo Castro Matos, a contar de 16/11/2011
(ID 6062577 – fl. 28).
Assim,

a administração pública realizou ato discricionário e não houve ilegalidade do ato, uma vez que fora justificado ante a carência de pessoal,
não podendo o ente estatal se beneficiar de sua própria torpeza.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REMOÇÃO EX OFFICIO C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO, UMA VEZ QUE ESTE FOI JUSTIFICADO EM RAZÃO DA REDUÇÃO DE ALUNOS EM ESCOLA A QUAL LABORAVA A RECORRIDA.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMMUS BONNI IURIS NECESSÁRIO PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Turma julgadora: Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 7 de dezembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(TJ-PA - AI: 08047606520188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2018). (GRIFO).

Através dos documentos acostados nos autos, é possível vislumbrar que a
servidora preenche os requisitos de adicional de risco de vida
, pois conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 5.539/1089 a autora é servidora pública estadual
com atividade nas unidades psiquiátricas do estado, a qual no CAPS II de Santarém desde o dia 16/11/2011, data que foi lotada.

Outro ponto a ser debatido, é
em relação aos juros e correção monetária
, vejamos.

De acordo com o Tema 810 do STJ,
aos juros e a correção monetária decorrentes da condenação em danos morais, o
dies a quo
da incidência dos juros é a data da citação e a da correção monetária a partir do seu arbitramento e conforme previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
O magistrado aplicara de acordo com os ditames jurisprudenciais e legislativos, dessa forma mantenho o fixado.

Por fim,
sobre os honorários sucumbenciais
, o Estado alega infração do art. 489 do CPC, pois teria apenas reproduzido e/ou mencionado os critérios do art. 85 do CPC. Vejamos.

Tal tese não deve prosperar, pois o magistrado aplicara os honorários de acordo com os ditames legais do inciso I do §3º do art. 85, CPC e seguindo o princípio da sucumbência, critério objetivo para sua fixação.
Assim, os honorários observarão os percentuais mínimos de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA
. NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A existência de fundamentação contrária e desfavorável aos réus não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença.

2. A indenização por danos materiais e morais pressupõe a configuração dos requisitos da Responsabilidade Civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Inexistindo qualquer um desses requisitos, resta inviável o pleito indenizatório correspondente.

3. Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, ou seja, a legislação processual adota como regra geral para condenação aos honorários sucumbenciais o Princípio da Sucumbência, critério objetivo para sua fixação.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07006372520208070005 DF 0700637-25.2020.8.07.0005, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/03/2021). (GRIFO).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024